Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-56.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-56.2017.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
DIOGENES SOUSA COSTA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: IVA SILVA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO LEANDRO FAGUNDES SARNO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DO SALÁRIO E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. MUNICÍPIO DE IGUAÍ. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide é medida processual adequada quando a matéria controvertida não exige a produção de provas adicionais, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, considerando que a matéria fática deveria ser comprovada por meio de documentos, como a prova do pagamento das verbas requeridas, e que o momento para sua produção foi ultrapassado, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. No caso concreto, a ausência de demonstração do pagamento dos salários de dezembro de 2012 e do décimo terceiro salário do mesmo ano implica no reconhecimento da obrigação de quitá-los.

3
.
O não pagamento de verbas remuneratórias devidas ao servidor público municipal caracteriza inadimplemento por parte da Administração, cabendo a esta demonstrar eventual quitação, sob pena de enriquecimento sem causa.

4
.
Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8000
542
-
56
.20
17
.805.
0102
, de

iGUAI, sendo Apelantes
MUNICÍPIO DE
IGUAI
e apelado

IVA SILVA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E

NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto da relator.